Tribunal: TJSP
Processo: 1117841-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Contrato de consórcio de imóvel – Sentença de improcedência – Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada – Pretensão para que o Banco réu anote em seus registros a cessão de crédito – Alegação do requerido de impossibilidade da cessão de direitos pleiteada, sem prévia anuência da administradora de consórcio – Inadmissibilidade – Possibilidade da cessão

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Contrato de consórcio de imóvel – Sentença de improcedência – Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada – Pretensão para que o Banco réu anote em seus registros a cessão de crédito – Alegação do requerido de impossibilidade da cessão de direitos pleiteada, sem prévia anuência da administradora de consórcio – Inadmissibilidade – Possibilidade da cessão de crédito com base no art. 286 do CC - Cessão de cota cancelada que acarreta transferência apenas de direitos, não de obrigações, sendo dispensada a anuência do réu – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.*